Tribunal: TJDFT
Processo: 0738157-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738157-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA DE CASTRO PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARGARIDA DE CASTRO PAULA contra decisão do Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu requerimento de expedição de valor incontroverso formulado nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0703897-66.2023.8.07.0018. A agravante sustenta que, apesar da interposição de recursos, a execução teve seguimento regular quanto ao valor incontroverso. Afirma que após a apresentação de cálculos pela Contadoria Judicial o montante foi expedido e levantado e que, após a apresentação de novos cálculos, o requerimento de expedição de requisição em relação a "novos valores incontroversos" foi indeferido pelo Juízo de origem. Alega que a decisão deve ser reformada porque o valor incontroverso não pode se restringir àquele inicialmente apresentado pelo Distrito Federal, pois a metodologia utilizada pelo devedor no cálculo foi superada com o não provimento do Agravo de Instrumento no 0700892-22.2025.8.07.0000. Assim, considerando que o recurso ainda pendente de análise definitiva (Agravo de Instrumento no 0735247-29.2023.8.07.0000) tem objeto restrito ao período de cobrança, o montante apurado pela contadoria não se sujeita a redução, caso o recurso seja provido, de modo que a expedição do novo valor incontroverso é devida. Requer o recebimento do agravo de instrumento, com antecipação de tutela recursal para determinar a expedição imediata das requisições de pagamento e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão. Preparo recolhido no ID 76016642. A decisão de ID 76173647 não concedeu a antecipação da tutela recursal. Contrarrazões no ID 76506584, pelo não provimento do recurso. Intimada quanto à possível perda do objeto recursal, a agravante se manifestou no ID 77850183. É o breve relatório. DECIDO. No caso dos autos, verifica-se que o Juízo de origem teria fundamentado a decisão agravada no sentido de que o Agravo de Instrumento no 0735247- 29.2023.8.07.0000 ainda não teria sido definitivamente julgado, razão pela qual entendeu que o valor que a parte agravante entendia como incontroverso era, na verdade, controverso, o que impediria a expedição de requisitório. Contudo, em análise aos autos de Agravo de Instrumento no 0735247- 29.2023.8.07.0000 observa-se que já houve seu julgamento definitivo, com trânsito em julgado em 22/9/2025 (ID 76639143 daqueles autos), não mais existindo valor controverso. Dessa forma, houve a perda superveniente do objeto do recurso, sendo necessário julgá-lo prejudicado. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2025 14:47:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador